Tribunal: TJDFT
Processo: 0030730-79.2015.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030730-79.2015.8.07.0007 RECORRENTE: ESMERALDA IZABEL DE ARRUDA E OUTRO RECORRIDO: ILSON MOREIRA DE ANDRADE E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação Cível - Compromisso de compra e venda. Imóvel rural - Inadimplemento contratual - Retorno ao status quo ante - Fundamentação da sentença: para atender essa exigência, basta que o Magistrado exteriorize, mesmo sucintamente, as razões do seu convencimento na solução das questões relevantes, o que foi feito no presente caso - Não é extra petita a sentença congruente com a demanda - Julgamento ultra petita não configurado - Retenção de Arras. Multa. Ausência de bis in idem. Lucros Cessantes. Litigância de má-fé não configurada. Sucumbência recíproca em proporções distintas: redimensionamento das verbas. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, II, III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação. Frisa, ainda, que o órgão julgador não analisou as questões de fato e de direito e utilizou-se de fundamento per relationem desprovida de acréscimo pessoal; b) artigos 85, §2o, e 86, ambos do CPC, ao distribuir incorretamente os ônus de sucumbência entre as partes, com base em premissa fática equivocada. Pede seja promovida a readequação da distribuição dos honorários advocatícios de sucumbência, observando-se a extensão de 50% (cinquenta por cento) para cada parte; c) artigos 219, parágrafo único, 227, parágrafo único, 228, inciso IV, e 1.431, todos do Código Civil, ao acolher a interpretação contratual pleiteada pelos compradores com base em provas testemunhais inidôneas e declarações de terceiros sem qualquer início de prova escrita, para concluir que os semoventes mencionados na cláusula 2.3 do contrato não foram transferidos; d) artigos 421, 421-A e 422, todos do CCB, ao julgar procedente a interpretação da cláusula 2.3 do contrato; e) artigo 373 do CPC, ao manter os fundamentos genéricos da sentença e reconhecer a alegação de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor sem que os réus tenham se desincumbido do seu ônus probatório; f) artigo 421, parágrafo único, do CCB, por afronta ao pacta sunt servanda. Afirma que “a ata notarial constante nos autos comprova que o assessor jurídico dos compradores enviou o arquivo do contrato de compra e venda objeto da ação, constando as Cláusulas 2.3 e 2.4., assinado posteriormente pelas partes, o que afasta completamente a absurda versão de que o vendedor as teria inserido de má-fé”. Busca seja reconhecida a improcedência do pedido de interpretação da cláusula 2.3; g) artigo 1.010 do CPC, ao admitir e conhecer apelação interposta pelos promitentes compradores que, à evidência, não cumpria os requisitos mínimos exigidos pela legislação processual para devolução da matéria à instância revisora. Pleiteia seja declarada a inadmissibilidade da apelação dos compradores, em virtude da inobservância do dever de impugnação específica dos fundamentos da sentença; h) artigos 141, 492 e 1.013, §1o, do CPC, ao reexaminar questão da sentença que não foi objeto de impugnação específica pelos apelantes. Narra que, “No caso em tela, conforme demonstrado no item “2” das Contrarrazões à Apelação (Id. 49098398 – pág. 3 dos autos), os compradores não impugnaram, na apelação, o capítulo da sentença que reconheceu a validade da cláusula 2.4 do contrato, nem as conclusões de inexistência de dolo, erro, coação ou lesão na negociação das cláusulas pactuadas. A ausência de impugnação específica gerou o trânsito em julgado parcial da sentença quanto a esse ponto. (...) Apesar disso, o acórdão recorrido reanalisou o conteúdo da cláusula contratual 2.4, extrapolando o limite da devolução da matéria. A atuação do Tribunal em tema já estabilizado pela coisa julgada parcial representa nítida afronta ao princípio da congruência e à segurança jurídica, ao permitir a rediscussão de capítulo insuscetível de modificação. Pugna pelo reconhecimento da ocorrência de trânsito em julgado parcial, com a consequente inviabilidade de reexame da cláusula contratual 2.4, nos termos do que decidido na sentença; i) artigos 141 e 492, ambos do CPC, ao manter sentença que julgou matéria fora dos limites da causa de pedir, configurando julgamento extra petita. Em contrarrazões (ID 72481143), a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos I, II, III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 85, §2o, 86, 141, 373, 492, 1.010 e 1.013, §1o, todos do CPC, e 219, parágrafo único, 227, parágrafo único, 228, inciso IV, 421, parágrafo único, 421-A, 422 e 1.431, todos do CCB, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar as cláusulas contratuais e o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028